Tribunal: TJDFT
Processo: 0711079-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711079-40.2022.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EDUARDO SILVA LEITE SOUZA D E S P A C H O Intime-se o Apelante (EDUARDO SILVA LEITE SOUZA) para que informe, com urgência, o número da conta ou do PIX para onde o dinheiro do bloqueio eletrônico deve ser transferido. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator